Tribunal: TCU
Processo: 001.286/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3811/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.286/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Maria Lima de Assis (XXX.697.093-XX); Debora Pinheiro Leite (XXX.388.263-XX); Glaucia Paula de Souza (XXX.236.447-XX); Hugo Cabral Tenorio (XXX.161.334-XX); Jefte Silva Borges (XXX.251.613-XX); Julio Cesar Souza Diniz (XXX.508.768-XX); Pamela Cristina Bellaz do Amaral Campos Silva (XXX.223.758-XX); Paulo Soares de Camargo Filho (XXX.054.148-XX); Serena Rossato (XXX.532.898-XX); Solimar Tavares da Costa Palagar (XXX.992.957-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.